Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700939-49.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SOTERO PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Tendo em vista a desatualização do contracheque apresentado, intime-se o Apelante para: a) juntar Declaração de Hipossuficiência; b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, e; c) comprovar as despesas suportadas. Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator